Tribunal: TJDFT
Processo: 0711417-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL – CONTRATO DE PORTABILIDADE VIA TELEFONE – DIREITO DE ARREPENDIMENTO MANIFESTADO NO PRAZO LEGAL – DESRESPEITO PELA EMPRESA DE TELEFONIA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINARES DE IMPUNGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS.
1. Defere-se a gratuidade de justiça às pessoas que comprovarem necessidade. Tenho por comprovada a necessidade da pessoa que a demonstra no processo pela condição sócio econômica evidenciada na própria qualificação.
2. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
3. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e impugna os fundamentos da r. sentença, principalmente o de que o caso configura mero descumprimento contratual. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
4. Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face da r. sentença que de um lado reconheceu não ter a empresa recorrida respeitado o direito de arrependimento da autora, que cumpriu os requisitos previstos no art. 49 do CDC, por outro lado, entendeu se tratar de caso de mero descumprimento contratual não passível de indenização por danos morais.
5. Com efeito, o mero descumprimento contratual não gera indenização por danos morais. Entretanto, no presente caso, tenho que desrespeito ao direito de arrependimento da parte consumidora e a cobrança indevida de valores, mesmo após a autora ter utilizado do seu tempo, que poderia estar cumprindo com as suas obrigações diárias, para comparecer a uma loja física, potencializam um nível de tensão que ultrapassa os dissabores do cotidiano e autoriza a indenização por danos morais. Nesse sentido: (Acórdão 1227087, 07001193320198070017, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa
7. CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS; NO MÉRITO, PROVIDO
para reformar a r. sentença e condenar a empresar ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.